Tribunal: TJMT
Processo: 1043174-53.2023.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1043174-53.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[OSMAN DE VASCONCELOS DANTAS - CPF: 103.637.771-72 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1043174-53.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º
1043174-53.2023.8.11.0002

Recorrente:

Osman de Vasconcelos Dantas.

Recorrido:

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE BAIXA VEICULAR – INCÊNDIO - ALEGAÇÃO DE VEÍCULO IRRECUPERÁVEL - AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo
373
,
I
, do
Código de Processo Civil
, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de sua pretensão, sob pena de fragilidade da relação processual. Não havendo comprovação nos autos de que o automóvel está fora de circulação, não há que se falar em cancelamento do registro junto ao órgão de trânsito
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1043174-53.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º
1043174-53.2023.8.11.0002

Recorrente:

Osman de Vasconcelos Dantas.

Recorrido:

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Osman de Vasconcelos Dantas.

Ação:
Declaratória de Baixa Veicular.

Origem:
Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande
-MT.

Sentença
(Id.
244455156
)
:
julgou improcedentes os pedidos iniciais, por ausência de provas.

Recurso Cível Inominado
(Id.
244455157
): pugna pelo provimento do recurso, a fim de que a demanda seja julgada procedente
.

Contrarrazões
(Id. 244455159): pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1043174-53.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º
1043174-53.2023.8.11.0002

Recorrente:

Osman de Vasconcelos Dantas.

Recorrido:

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Osman de Vasconcelos Dantas contra a sentença proferida pelo juízo do
Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande
-MT, que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente
Ação Declaratória de Baixa Veicular proposta pelo recorrente
em
face do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT
, na qual alega que o seu veículo, Gol G4, placa KAR5473, foi incendiado, sofrendo perda total.

Diante disso, ingressou com a presente demanda, postulando a baixa definitiva do registro do veículo, sem a entrega do chassi.

Contra a sentença de improcedência, insurge-se o autor.

Entretanto, da análise detida dos autos, observa-se que o recorrente não juntou nenhum documento para comprovar suas alegações.

O único documento juntado pelo demandante foi o boletim de ocorrência, lavrado pelo Corpo de Bombeiros, por via do qual é consignado:

“DECLARO para os devidos fins e direito legal que esta declaração possa gerar que a guarnição deslocou até o endereço citado, por ordem do CIOSP, para atender uma ocorrência de incêndio em veículo. Chegando ao local a guarnição constatou o veículo em chamas na via pública e fez a extinção total do incêndio. Veiculo modelo Gol G4, placa KAR-5473, que foi totalmente consumido pelas chamas. Apos o rescaldo, terminado os serviços e dadas as orientações necessárias ao solicitante, a guarnição encerrou a ocorrência e retomou a base sem alterações”.

Em que pese constar do referido documento que o automóvel do autor foi “consumido pelas chamas”, não há qualquer indicativo de que o bem é irrecuperável, ou de que tenha havido, de fato, a perda total.

Conforme bem elucidado pela sentença
a quo:

“(...)

Em relação ao caso
sub judice
, o Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 126,
caput
, dispõe sobre a possibilidade de baixa de veículo sinistrado,
in

verbis:

“Art. 126. O proprietário de veículo irrecuperável, ou destinado à desmontagem, deverá requerer a baixa do registro, no prazo e forma estabelecidos pelo Contran, vedada a remontagem do veículo sobre o mesmo chassi de forma a manter o registro anterior.”

Ademais, o artigo 1º, da Resolução nº 11/98 do CONTRAN, narra:

“Art. 1º. A baixa do registro de veículos é obrigatória sempre que o veículo for retirado de circulação nas seguintes possibilidades:

I – veículo irrecuperável;

II – veículo definitivamente desmontado;

III – sinistrado com laudo de perda total;

IV – vendidos ou leiloados como sucata.”

Assim, em caso de veículo irrecuperável, é possível a baixa do seu registro, observando-se o procedimento administrativo.

Para a baixa do veículo há necessidade de cumprimento prévio das disposições da Resolução nº 11/98 do CONTRAN. Ausente a prova de que foram atendidos os requisitos legais não há como se atender o pedido.

Nesse quadro fático, não se demonstra razoável promover a baixa do registro do veículo retirando-o de circulação, por ser um processo de exclusão da base de dados do DETRAN e da Base Índice Nacional (BIN) do Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM) de natureza de ato irreversível. A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO DE VEÍCULO AUTOMOTOR ALIENADO - PRELIMINAR - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEITADA - AUSÊNCIA DE PROVA DA ALIENAÇÃO E DE QUE O VEÍCULO NÃO SE ENCONTRA EM CIRCULAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA. (...) A baixa do registro do veículo automotor somente é cabível quando o mesmo já não está em circulação (Lei nº 9.503/91 c/c Resolução CONTRAN Nº 11/98).
A ausência de prova de que o veículo foi alienado e está fora de circulação impõe a improcedência do pedido de cancelamento do registro
”. (TJMT Ap 117702/2009, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/03/2010, Publicado no DJE 07/04/2010) – destaquei.

A seu turno, o Decreto nº 1977/2000, o qual Regulamenta o IPVA, elenca em seus artigos 35-B e 35-B-1 os seguintes requisitos para cancelamento dos débitos de IPVA referentes a veículos com baixa junto ao DETRAN:

“Art. 35-B Cancelam-se os débitos do IPVA relativos a veículo objeto de perda total, furto, roubo, a partir da data da ocorrência do evento, mantido, porém, o débito correspondente a tantos doze avos quantos forem os meses-calendário ou fração já transcorridos no exercício, bem como débitos dos exercícios anteriores.

§ 1º Na hipótese de perda total, o cancelamento definitivo do débito fica condicionado à comprovação da baixa do Veículo no Cadastro específico do Departamento Nacional de Trânsito/MT – DETRAN/MT.

§ 2º Para os fins do disposto no artigo anterior, fica a Secretaria de Estado de Fazenda autorizada a promover o cancelamento temporário do débito, ficando o contribuinte obrigado a comprovar a baixa exigida no prazo de 30 (trinta) dias, contados da respectiva ciência, findos os quais o débito será restabelecido.

Art. 35-B-1 Ficam, também, cancelados os débitos fiscais constantes do Sistema de Conta Corrente do IPVA, mantidos no âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda, referentes ao aludido tributo, pertinentes a veículos objeto de perda ou destruição total, ainda que não promovida a respectiva baixa junto ao Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MT.

§ 1º O cancelamento previsto neste artigo:

I – alcança, exclusivamente, os débitos pertinentes a exercícios posteriores ao da ocorrência do sinistro;

II – somente se aplica, quando atendidas, cumulativamente, as seguintes condições:

a) comprovada a perda ou destruição total do bem, mediante laudo técnico expedido por órgão ou entidade da Administração Pública, onde foi registrada a ocorrência do sinistro;

b) quando o valor total do débito não exceder a 20 (vinte) UPFMT;

(...)

§ 4º Os benefícios previstos neste artigo não autorizam a restituição ou compensação de importâncias já pagas ou anteriormente compensadas ou depositadas, ou, ainda, recolhidas em execuções fiscais diretamente à Procuradoria-Geral do Estado.”

Em síntese, os referidos artigos condicionam o cancelamento dos débitos fiscais à comprovação de baixa dos veículos juntamente com o laudo técnico de perda total expedido pela Administração Pública.

Apesar do requerente afirmar que o veículo PROVAVELMENTE não está mais em circulação, não comprovou o alegado”.

Logo, o recorrente não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos de direito, uma vez que não há prova cabal que demonstre a perda total do veículo ou de que este não está mais em condições de circular.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE AUSÊNCIA DE DOMÍNIO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, DE ANULAÇÃO DE DÉBITOS C.C. PEDIDO COMINATÓRIO DE BAIXA DE REGISTRO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUTOMÓVEL ALIENADO PARA PARTICULAR. OMISSÃO NA REGULARIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA TRANSFERÊNCIA PERANTE O ÓRGÃO COMPETENTE. PEDIDO DE BAIXA DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN/PR. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA DILIGÊNCIA ADMINISTRATIVA. EXIGÊNCIA DE VISTORIA. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. ILEGITIMIDADE 'AD CAUSAM' DO ESTADO DO PARANÁ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE QUE O VEÍCULO TERIA SE TRANSFORMADO EM SUCATA. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS PARA BAIXA DO REGISTRO. ART. 126 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO E RESOLUÇÃO Nº 11/1998 DO CONTRAN, QUE ESTABELECEM HIPÓTESES PARA A BAIXA DEFINITIVA DE VEÍCULOS. PRETENSA IMPOSSIBILIDADE DE LOCALIZAÇÃO DO BEM QUE NÃO SE ENQUADRA EM TAIS HIPÓTESES. NECESSIDADE DE PROVA CABAL DA IMPRESTABILIDADE DO VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDIÇÃO NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 4ª Turma Recursal Suplementar dos Juizados Especiais - 0002467-19.2018.8.16.0092 - Imbituva - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DANIEL ALVES BELINGIERI - J. 06.02.2023)

(TJ-PR - RI: 00024671920188160092 Imbituva 0002467-19.2018.8.16.0092 (Acórdão), Relator: Daniel Alves Belingieri, Data de Julgamento: 06/02/2023, 4ª Turma Recursal Suplementar dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 06/02/2023)”.

“ADMINISTRATIVO. PLEITO DE BAIXA DE REGISTRO DE VEÍCULO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE SEU PERECIMENTO POR FORÇA DE INCÊNDIO CRIMINOSO. INTERESSADO QUE NÃO DISPÕE DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PELA PORTARIA PRES. DETRAN/RJ nº 3962/2008. AUSÊNCIA DE PROVA A SUPRIR AS EXIGÊNCIAS LEGAIS. INADEQUAÇÃO EM ACOLHER O PLEITO SEM EVIDÊNCIA CABAL DE QUE O VEÍCULO NÃO ESTÁ MAIS EM CIRCULAÇÃO. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO.

(TJ-RJ - APL: 02798964720168190001, Relator: Des(a). CUSTÓDIO DE BARROS TOSTES, Data de Julgamento: 14/05/2019, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL)”.

Importante ressaltar, por oportuno, que
a prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo
373
,
I
, do
Código de Processo Civil
, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

A comprovação de que o veículo não está em condições de circulação, de fato, demanda prova essencialmente documental, que não foi juntada quando do ajuizamento da ação.

Registre-se que sequer uma fotografia do veículo foi juntada pelo recorrente.

Assim, não há reparos a serem feitos na sentença combatida.

Com essas considerações,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter
a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024